Tribunal: STF
Processo: RE 1410177
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-Doc. 8):



    “ADMINISTRATIVO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. CÁLCULO INCORRETO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO CONSTANTE DO ART. 60, § 10, DA LEI Nº 9.424/96. 



    1. O FUNDEF foi criado pela Emenda Constitucional, nº 14, de 1996, que modificou os arts. 34, 208, 211 e 212, da Constituição Federal,' e' conferiu nova redação ao art. 60, do ADCT, instituindo que, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos provenientes do ICMS, FPE, FPM e IPI, serão destinados à manutenção e ao desenvolvimento, do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneraçao condigna do magistério.



    2. A instituição do FUNDEF, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, ficou 'a cargo da Lei nº 9.424/96, e sua regulamentação, do Decreto nº 2.264/97, assumindo a União função supletiva e redistributiva dos recursos, sempre que, no, âmbito de cada unidade federativa, seu valor por, aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 



    3. O valor mínimo anual por aluno - VMAA - é fixado por ato do Presidente da República, com base em censo escolar realizado anualmente pelo MEC, e seu cálculo é feito a partir da razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas, matrículas (art. 60, § 10, da Lei nº 9.424/96). 



    4. A complementação da União somente ocorre quando, no âmbito - de cada Estado e do Distrito Federal, não for atingido o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente.



    5. A legislação instituidora do FUNDEF estabelece em seu art. 6º, § 1º, da Lei n0 9.424/96, que esse valor "nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total de novas matriculas." 



    6. Deve ser tomado como termo final do pagamento das parcelas devidas na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 53/2006, tendo: em vista' a extinção do FUNDEF e criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que inclui além da educação fundamental, também a educação básica, e tem critérios distintos de cálculo. 



    7. Quanto aos honorários advocaticios, nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o parágrafo 4º do art. 20 do CPC prevê a sua fixação consoante apreciação eqúitativa. Neste sentido, convém observar que não há o que se reparar nacondenação fixada pela sentença apelada em 1 % (um por cento) sobre o valor da condenação. 



    8. Remessa oficial e Apelação da União não providas. ”



    Opostos embargos de declaração (e-Doc. 10), estes foram parcialmente providos para estabelecer a incidência da correção monetária e dos juros de mora (e-Doc. 12).



    Sustenta a recorrente violação do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-Doc. 14).



    Aduz a recorrente, em síntese, que o valor mínimo fixado por aluno observou a forma de cálculo estabelecida pela Lei nº 9.424/96.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que para superar a conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de diferenças nos repasses da complementação ao FUNDEB é necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.494/2007) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Diferenças nos repasses da complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.275.336/PE-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 10/2/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. VMNA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.278.303-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO: ANÁLISE QUANTO AO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 924.230/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 25/4/16).



    Corroborando essa orientação, o Plenário do STF ao examinar o RE nº 636.978/PI-RG, feito paradigma do Tema 422 da repercussão geral, da relatoria do Ministro Presidente, concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente